Tribunal: TJES
Processo: 5009804-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009804-34.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009804-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA E DETRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sebastião de Souza contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa. Sustenta-se omissão do julgado quanto à apreciação das teses de prescrição da pretensão punitiva retroativa e de extinção da punibilidade pela detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar as teses de prescrição retroativa e detração penal, possibilitando a integração da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do CPP autoriza embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame de provas.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente as pretensões deduzidas no recurso originário, não se verificando os vícios alegados.

As teses de prescrição retroativa e de detração penal não integraram as razões recursais do agravo em execução, sendo apresentadas em petição posterior e referentes à decisão diversa da agravada, o que inviabiliza seu exame nesta via.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos já apreciados ou para inovar em matéria não submetida no recurso originário.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas, mas apenas aquelas consideradas necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (CF, art. 93, IX).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição.

Teses não deduzidas nas razões do recurso originário não podem ser apreciadas em sede de embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte, bastando fundamentar a decisão com base nos elementos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 358.053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/02/2019, DJe 12/03/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.859.800/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 23/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.658.314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020, DJe 27/05/2020; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651/PR, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009804-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEBASTIÃO DE SOUZA
,
em face do v. acórdão de Id nº 15277948 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de execução interposto pela defesa.

Nas razões recursais constantes no Id nº 15197210, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa quanto à apreciação das teses relativas às causas de extinção da punibilidade, quais sejam, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e a detração penal.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Em relação ao pleito para apreciação das teses relativas ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e extinção pela detração penal, verifico que as mesmas não integram as razões recursais referentes ao agravo em execução penal ora em análise, registradas sob o id n.º 14375302, sendo colacionadas aos autos, em forma de petição, após o recebimento do recurso por este Gabinete e trazendo à baila fatos relativos à decisão diversa daquela que foi agravada.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento virtual realizada nos dias 28 de julho a 01 de agosto de 2025, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS INDEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte, pode o magistrado indeferir a produção da prova ou diligência que entender desnecessária protelatória, nos termos da legislação de regência, à luz do princípio do livre convencimento motivado. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1859800/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no improvimento do recurso relativamente às questões ora embargadas:

“[...] registro que no dia 30 de junho de 2025, foi juntada ao presente recurso, a petição registrada sob o ID n.º 14434149, onde o douto causídico requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente, em razão do cumprimento da pena.

R
essalto que os pedidos acima descritos não fazem parte das razões recursais apresentadas no ID n.º 14375302
[...]”
.

Como dito, o agravante interpôs agravo em execução penal no dia 20/02/2025 – movimento 41.1, em face da decisão proferida em 13/02/2025 – movimento 30.1, cujos argumentos foram mantidos pelo juiz singular em 31/03/2025 – movimento 52.1. Já os pedidos que dão corpo a este embargo de declaração foram debatidos em decisão posterior à interposição do agravo em execução, proferida em 22/05/2025 - movimento 68.1. Não havendo, portanto, que se falar em revisão dos pleitos em questão no presente recurso.

Ademais, como bem registrado pela douta Procuradoria de Justiça
, “p
or se tratar de matéria de ordem pública, poderia o Tribunal de Justiça, sendo o caso, declarar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Ocorre que não há que se falar em reconhecimento de prescrição”
.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651; Proc. 2021/0246665-5; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 20/10/2022).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)